Tribunal: TJSP
Processo: 0021023-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Incidente de Classificação de Crédito Tributário – IPTU – Comarca de Guarujá – Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão de honorários advocatícios na CDA apresentada pela municipalidade – Falência decretada em 1995 – Incidência do art. 208, §2o ,do Decreto Lei no 7.611/45 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sem majoração de honorários de sucumbência em

Ementa:
APELAÇÃO – Incidente de Classificação de Crédito Tributário – IPTU – Comarca de Guarujá – Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão de honorários advocatícios na CDA apresentada pela municipalidade – Falência decretada em 1995 – Incidência do art. 208, §2o ,do Decreto Lei no 7.611/45 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sem majoração de honorários de sucumbência em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.